Tribunal: TJMT
Processo: 1013011-46.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013011-46.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE BELLANDI - CPF: 810.887.951-53 (APELANTE), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), O.A.A.B PAVIMENTACAO, CONSTRUTORA, AGROINDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 02.088.434/0001-10 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5736-39 (APELADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5736-39 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ANDRE BELLANDI - CPF: 810.887.951-53 (APELADO), O.A.A.B PAVIMENTACAO, CONSTRUTORA, AGROINDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 02.088.434/0001-10 (APELADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL REJEITADA – MÉRITO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO – MULTA ASTREINTE – VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL AO CASO CONCRETO – QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE À MULTA IMPOSTA – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A aplicação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537,
caput
, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação.

Uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo
a quo
é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO No 1013011-46.2018.8.11.0041

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS:

O.A.A.B. PAVIMENTAÇÃO, CONSTRUTORA, AGROINDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP e ANDRÉ BELLANDI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença no. 1013011-46.2018.8.11.0041, ajuizada por
A.A.B. PAVIMENTAÇÃO, CONSTRUTORA, AGROINDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP
e
ANDRÉ BELLANDI
, que rejeitou a
exceção de pré-executividade oposta pelo banco apelante
, mantendo o bloqueio efetivado nos autos e declarando quitada a obrigação, nos termos do art. 924, II do CPC, referente a multa imposta ao executado.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que “
no presente caso verifica-se a multa imposta é exorbitante e merece ser revista. Em que pese o não cumprimento integral da obrigação, não restou demonstrado qualquer prejuízo em relação as partes, tendo em vista que o banco estava cumprindo parcialmente
” (sic).

Assevera que “
foram encontrados empecilhos internos para o cumprimento integral da obrigação. Ocorre que a multa imposta demonstra claramente que a parte autora busca receber valores exorbitantes e não o efetivo cumprimento do determinado
” (sic).

Acrescenta que “
embora a lei não estabeleça os parâmetros para fixação das multas, impõe-se observar critérios de razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a arbitrá-la de forma moderada, sem que seja excessiva a ponto de configurar instrumento de enriquecimento sem causa”
(sic).

Defende que
“o instituto da coisa julgada não atinge a decisão que aplicou a multa no feito, podendo este ser revista em caso de excessos ou abusos na sua utilização, como inclusive já está sendo analisado pelo nosso Tribunal de Justiça
” (sic).

Diz que “
resta evidente, por todo o exposto, que tais princípios não foram observados, pois o valor multa cominada é elevadíssimo, configurando no enriquecimento sem causa do Exequente, ora Impugnado, razão pela qual, prudente e justa a sua exclusão ou, caso não seja este o vosso entendimento, o que se admite por amor ao debate, a sua redução”
(sic).

Diante do que expôs, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que seja afastada a condenação a título de multa, e caso assim não entenda, postula pela minoração do seu valor.

Contrarrazões ofertadas no Id. 158803216, em que as recorridas inicialmente requerem o não conhecimento deste recurso, sob o argumento de que
“o recurso cabível contra decisão que rejeita e exceção de pré-executividade é o agravo de instrumento, já que a decisão foi proferida em sede de cumprimento de sentença, e não na fase de conhecimento”
(sic).

Além disso, discorrem que
“o apelante já havia proposto anteriormente agravo de instrumento com o mesmo objeto (exclusão ou redução da multa diária), de modo que o presente recurso é flagrantemente intempestivo, e, afora isto, verifica-se que não é possível a propositura de dois recursos para combater a mesma decisão, nem de forma simultânea, muito menos de forma sucessiva, como ocorreu nestes autos, constituindo erro grosseiro a interposição tardia da apelação após o não conhecimento do agravo de instrumento”
(sic).

Quanto ao mérito propriamente dito, defendem que
“se trata de cumprimento de sentença judicial transitada em julgado após longo trâmite processual, em que o apelante recalcitra em cumprir as determinações judiciais”
; que
“não há que se falar em “cadeia de procedimentos a serem adotados”, pois o pedido dos apelados é muito simples e depende apenas e tão somente da boa vontade do apelante”
; e complementam que
“Nos autos do Processo no 850-30.2014.811.0051 – cód. 80622, que tramitou perante a 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde – MT, em que este causídico patrocinou os interesses da parte autora, o mesmo apelante cumpriu com exatidão determinação idêntica, e comprovou tudo nos autos, sem nenhuma dificuldade”
(sic).

No mais, destacam que
“o valor da multa diária fixada em 1o grau, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), não é desproporcional, mas até módica, tendo em vista o poderio financeiro do apelante e o fato de que se tratam os apelados de empresa do agronegócio e de agricultor pessoa física, que movimentam valores elevados, necessitando de crédito”
(sic). Postulam, assim, pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido, consoante certidão acostada no Id. 159086687.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de analisar o cerne da questão, pertinente enfrentar a preliminar contrarrecursal, qual seja, o não conhecimento do recurso, pela inadequação da via eleita e/ou violação ao princípio da unirrecorribilidade.

Em que pese os argumentos despendidos pelos recorridos, tenho que razões de direito não lhes socorrem, a
uma
porque, muito embora a questão objeto deste recurso tenha, de fato, sido objeto de análise nos autos do RAI no. 1016353-52.2022.8.11.0000, sob minha relatoria, seu mérito não foi enfrentado, justamente pelo fato de que, na origem, houve a prolação da sentença que ora se combate no presente recurso (Id 158803210).

A
duas
porque, ainda que o tema central deste apelo igualmente orbite sobre a necessidade de exclusão ou redução da multa diária, não há se falar em ofensa ao princípio da singularidade ou unirrecorribilidade das decisões, o qual preconiza que cada decisão deve ser enfrentada por um único e exclusivo recurso, adequado à decisão que se pretende reformar, de modo que, como dito acima, tratando-se de pronunciamentos distintos, mostra-se cabível o presente recurso.

Diante disso,
rejeito
a preliminar suscitada e passo à análise do mérito propriamente dito.

Antes, contudo, pertinente tecer breves relatos dos fatos para melhor compreensão da matéria.

Cinge-se dos autos que
O.A.A.B. PAVIMENTAÇÃO, CONSTRUTORA, AGROINDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP
e
ANDRÉ BELLANDI
ajuizaram ação declaratória de nulidade e cancelamento de restrição interna c/c indenização por danos morais em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
, noticiando que tiveram as contas correntes pessoa física e jurídica bloqueadas, inclusive cartões de crédito e linhas de crédito, em razão do inadimplemento de débito oriundo de inúmeros contratos de financiamentos celebrados com a empresa J. CARDOSO DA SILVA & CIA LTDA – ME, por ser fiadora da mesma.

Diante disso, postularam, liminarmente, a liberação da quantia de R$163.455,00 (cento e sessenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais), transferida da Argentina através do Banco da Patagônia e, no mérito, a confirmação da liberação dos valores bloqueados, a nulidade da restrição interna imposta pelo banco, a restauração de limites e cartões de crédito Ourocard Visa International, do token e o desbloqueio da conta bancária mantida junto à agência de Caarapó-MS, sem desconto de tarifa de manutenção a partir de 09/09/2014, além do pagamento de indenização por danos morais.

Após regular tramitação do feito, os pedidos inaugurais foram acolhidos na íntegra, e a indenização por danos morais foi arbitrada em R$20.000,00(vinte mil reais) a cada autor.

Ultimadas as vias recursais, deu-se então início à fase de cumprimento de sentença, e após apresentação de impugnações por ambas as partes, a magistrada singular acolheu em parte os que foram oferecidos pelos exequentes/recorridos, apenas
“para que a correção monetária dos danos morais tenha como termo inicial a citação válida do executado e a correção monetária da multa cominatória o início em 26/07/2018”
(sic), não acolhendo, por conseguinte, a impugnação apresentada pela parte executada/recorrente (Id 88188542).

Em seguida, a instituição executada noticiou a duplicidade de valores a garantir a satisfação da execução (Id 88188544), seguindo-se de manifestação dos exequentes vindicando a expedição dos alvarás de levantamento do
quantum debeatur
, bem como foi noticiado o descumprimento das obrigações de fazer impostas na sentença (Id 88196450).

Uma vez sendo certificado pela Gestora Judicial acerca da existência de numerário em duplicidade vinculado aos autos, bem como do valor do débito atualizado (R$351.813,67), a Magistrada singular, sem fazer qualquer alusão ao noticiado descumprimento das obrigações, deu por satisfeita a execução, julgando extinto o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, II, do CPC, determinando, no mesmo ato, a expedição dos alvarás aos respectivos credores (Id 88196468).

Por meio da petição de Id 88196507, novamente os exequentes/apelados noticiaram que o banco executado
“cumpriu apenas com a obrigação de pagamento, deixando de cumprir com a obrigação de desbloquear todas as contas correntes dos exequentes, com a obrigação de restaurar os limites do cartão de crédito Ourocard Visa International, do token e o desbloqueio da conta bancária mantida junto à agência de Caarapó – MS, sem desconto de tarifa de manutenção a partir de 09/09/2014”
(sic), de modo que reiteraram o descumprimento outrora noticiado.

Entretanto, o juízo de 1o grau entendeu que o banco executado já havia quitado a multa
astreintes
, e por esta razão estava desobrigado de cumprir com as obrigações lhe impostas.

Não se conformando o teor do ato sentencial, os exequentes/recorridos apelam, e como única matéria de defesa, invocaram justamente o descumprimento da sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau, no que concerne aos seguintes pedidos que igualmente restaram acolhidos pelo Juízo
a quo
:
(i)
desbloqueio de todas as contas correntes dos apelantes;
(ii)
restauração dos limites do cartão de crédito Ourocard Visa International e do token; e
(iii)
desbloqueio da conta bancária mantida junto à agência de Caarapó – MS, sem desconto de tarifa de manutenção a partir de 09/09/2014.

Esta Relatoria deu provimento ao recurso manejado, conforme Id. 129320154, reformando a sentença de piso, determinando que o banco recorrido cumprisse integralmente com as obrigações de fazer impostas na sentença, sob pena de novo arbitramento de multa
astreintes
.

Com o retorno dos autos à origem, a magistrada
a quo
determinou a intimação da parte requerida/executada para promover com o cumprimento do v. acórdão (Id. 158802294).

Diante da inércia do banco requerido, devidamente certificado nos autos, a magistrada singular
determinou novamente sua intimação para cumprir o v. acórdão do Id. 88598081, no prazo legal, sob pena de cominação de
astreintes
no valor diário de R$5.000,00 (quinhentos reais), até cumprimento da obrigação ou, ainda, até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais).

Os exequentes/recorridos se manifestaram comunicando que a obrigação fora cumprida apenas com relação
às contas bancárias da pessoa física
, no entanto, com relação à pessoa jurídica, discorreram que não foi cumprida a ordem judicial, permanecendo os bloqueios nas contas, razão pela qual a magistrada
a quo
determinou a penhora
on line
da multa imposta no valor limite imposto (R$100.000,00).

O banco executado/apelante opôs exceção de pré-executividade, postulando pela declaração de nulidade da aplicação da multa por ausência de intimação pessoal, arguindo, também, a desproporcionalidade da multa.

Em seguida, sobreveio a sentença ora combatida
que rejeitou a
exceção de pré-executividade oposta pelo banco apelante
, mantendo o bloqueio efetivado nos autos e
declarando quitada
a obrigação, nos termos do art. 924, II do CPC, referente a multa imposta aos executados/recorridos.

Inconformado, o banco apela visando o afastamento da multa arbitrada ou sua redução.

Pois bem. Inicialmente, c
umpre-me dizer que a imposição de multa cominatória ou
astreintes
tem por finalidade coagir o devedor a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não
podendo configurar-se em ônus excessivo, sob pena de violação à equidade em que se baliza as decisões judiciais
.

In casu
, verifica-se a recalcitrância da instituição apelante no que tange ao cumprimento das ordens judiciais, porquanto, a sentença foi proferida em 29/08/2018 e até o momento não há comprovação do cumprimento integral da ordem emanada pelo juízo, embora tenha havido inúmeras determinações para o efetivo cumprimento.

Dessa forma, como bem salientou a magistrada sentenciante, a multa aplicada não se mostra abusiva, vejamos:

“(...)
Ora, por tudo que dos autos consta, denota-se que fora efetivada a intimação do executado por DJEN e SISTEMA, sendo suficiente para tal ato, como se denota da aba expediente no
17474742
,
qual gerou a imposição da multa no id no 17788202,
cuja determinação não fora cumprida pelo executado, gerando o bloqueio neste feito
.

Neste sentido, inexiste qualquer ilegalidade neste feito ou abuso na fixação da multa imposta, qual é proporcional e fica mantida nos autos, não havendo que se falar em redução” (...)”
(grifei)

Por tais razões, não há falar em excesso ou enriquecimento ilícito da parte apelada no caso concreto, ou até mesmo em ausência de proporcionalidade e razoabilidade, visto que a multa diária não tem o fito de ensejar ao credor em enriquecimento injustificado, todavia, deve ser atingida
a finalidade para a qual foi instituída.

Rememora-se uma vez mais que a inércia da instituição recorrente em dar a efetiva concretude ao que foi determinado na origem se mantém, ao menos em tese, em relação à conta corrente pessoa jurídica, tanto que a própria parte exequente fez prova do alegado e mesmo regularmente intimada para efetivo cumprimento, nada fez, fato que ensejou novo bloqueio judicial, dado o caráter recalcitrante da mesma em atender ao que foi determinado tanto na origem como por esta instância
ad quem
, a não merecer qualquer reparo o
decisum
combatido.

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO ­
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – PLEITO A EXCLUSÃO OU MINORAÇÃO DO VALOR – IMPOSSIBILIDADE – RECALCITRÂNCIA INJUSTIFICADA EM CUMPRIR DETERMINAÇÃO JUDICIAL
– PATAMAR ESTIPULADO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL À CAPACIDADE FINANCEIRA DA AGRAVANTE – DECISÃO ESCORREITA - AGRAVO IMPROVIDO.

A função da multa, no caso de descumprimento da determinação judicial é dar efetividade às decisões, bem como desestimular a parte contrária a desobedecer a ordem imposta. Revela-se adequado o valor da multa fixada, uma vez que atende aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade do ato, não havendo espaço para se falar em minoração do valor.”
(N.U 0144620-74.2013.8.11.0000, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/03/2014, Publicado no DJE 27/03/2014)

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC –
REDUÇÃO MULTA COMINATÓRIA – QUANTUM MANTIDO
- FIXAÇÃO DE LIMITE – IMPOSSIBILIDADE NO MOMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

À luz do art. 537, §1o, inc. I, do CPC e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantido o valor das “astreintes”, caso não seja verificada a sua excessividade, consoante visto na espécie.

É temerária a fixação de um limite temporal para as “astreintes”, sob pena de ferir a finalidade para a qual foi instituída e esvaziar o propósito da decisão de cumprimento.”

(N.U 1001156-23.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 18/04/2023)

Assim, tenho que a pretensão de afastamento ou redução da multa se mostra totalmente descabida, já que foi arbitrada em conformidade com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sobretudo diante da manifesta recalcitrância da apelante aliado à sua capacidade financeira elevada, não implicando em enriquecimento sem causa da parte apelada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
incólume
a r. sentença proferida pela magistrada de primeiro grau. Deixo de majorar os honorários advocatícios, porquanto não constante na sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023